Tribunal: TJMT
Processo: 1023548-88.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023548-88.2022.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSIANI FERREIRA DA COSTA RONQUIM - CPF: 559.269.321-49 (ADVOGADO), CILENE SEBASTIANA MOREIRA SANTOS - CPF: 535.235.391-53 (IMPETRANTE), KELLY FRANCIANE MENZEL SIVERIS - CPF: 714.646.111-49 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO – PRORROGAÇÃO DA DESIGNAÇÃO DE DIRETOR DE ESCOLA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – ARTIGO 485, INCISO VI, DO CPC.

1. Nos termos do artigo 6°, §3°, da Lei n.o 12.016/2009, a autoridade coatora é o agente da administração pública que tenha praticado o ato impugnado ou do qual emane a ordem para a sua prática.

2. Uma vez reconhecida a ilegitimidade passiva
ad causam,
o Tribunal de Justiça deixa de ser competente para o julgamento do feito, razão pela qual se impõe a extinção do feito sem julgamento de mérito.

RELATÓRIO:

Colenda Turma:

Trata-se de
“MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR
INAUDITA ALTERA PARTE
”
impetrado por
CILENE SEBASTIANA MOREIRA SANTOS
contra ato apontado como ilegal perpetrado pelo
SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

A impetrante circunstancia que
“(...) ingressou no serviço público no cargo de Professora da Educação Básica em 29/07/2011, tendo sido eleita para o cargo de Diretora Escolar em 2016, estando atuando no cargo de Diretora Escolar até a presente data, lotada na Escola Estadual Antônio Guimarães Balbino, na cidade de Rondonópolis/MT, com carga horária de 40 horas semanais”
(
sic
– ID. 150814193 - Pág. 2).

Aduz que se inscreveu no processo seletivo de “Prorrogação da designação dos Diretores em função”, regulamentado pelo Edital n.o 013/2022/GS/SEDUC/MT (ID. 150821665), bem como pela Portaria n.o 753/2022/GS/SEDUC/MT (ID. 150821666).

Alega que
“(...) na etapa I a impetrante obteve nota 100; na etapa II obteve nota 80; na etapa III – entrevista com psicólogo(a), foi-lhe atribuído pelo NURS nota 25”
(
sic
– ID. 150814193 - Pág. 4).

Diz que,
“(...) inconformada com o resultado da média final, achou por bem recorrer, todavia como não havia sido disponibilizado no sistema PAS o link para recurso, em descumprimento do edital, a mesma foi orientada a interpor recurso administrativo, o que o fez em data de 04/11/2022, pelo Sistema Integrado da Gestão Administrativa Documental- SIGADOC, questionando a nota de entrevista psicológica de 25 pontos, a média final e os critérios de avaliação”
(
sic
– ID. 150814193 - Pág. 5).

Afirma que, no entanto, após ter protocolado o recurso, verificou que havia sido disponibilizado no sistema SIGADOC uma tabela constado as notas obtidas por cada candidato, e
“(...) assim foi possível constatar que, no que diz respeito a impetrante, o referido documento aponta que a mesma obteve nota 100 na fase I, nota 80 na autoavaliação, e uma ótima avaliação pela psicóloga, todavia lhe foi atribuído pelo núcleo de recrutamento e seleção NURS nota 25 de entrevista, e pela somatória nota final 62, o que fez com a que a mesma não atingisse a nota final 70, necessária para o deferimento da prorrogação no cargo de Direção pretendido”
(
sic
– ID. 150814193 - Pág. 5/6).

Sustenta que a nota atribuída à impetrante na entrevista com psicóloga (3a fase) não condiz com as observações relatadas pela profissional, sendo flagrante erro a atribuição de nota 25 a candidata.

Argumenta que
“(...) foram cometidos vários erros pelo NURS na atribuição de notas, inclusive na nota de entrevista, como demonstra o caso do candidato de número 292, que teve o indeferimento da prorrogação de função por não ter comparecido e não ter entrado com recurso para reagendamento, e mesmo assim lhe fora atribuído pelo NURS nota 20 de entrevista”
(
sic
– ID. 150814193 - Pág. 7), contrariando o item 5.11 do edital, que prevê a eliminação do candidato que deixar de comparecer à entrevista na data e horário informados.

Ainda, aponta erro na avaliação dos candidatos de número 287 e 121, concluindo, em arremate, que
“(...) resta claramente demonstrado que não foram aplicados parâmetros uniformes e indistintos a todos os candidatos para o cálculo da nota de entrevista, o que é ilegal”
(
sic
– ID. 150814193 - Pág. 9/10).

Ademais, arrazoa que a nota atribuída à impetrante não obedeceu aos critérios de avaliação da entrevista previstos no anexo III do edital, quais sejam: planejamento, organização, avaliação, dimensão técnica, liderança, comunicação assertiva, visão estratégica, projetos institucionais e estudo de caso.

Acrescenta que,
“(...) até a presente data o impetrado não analisou o recurso interposto pela impetrante, e mesmo sem analisar os recursos em curso, disponibilizou no portal PAS, em 03/11/2022 um link para inscrição para Vagas Remanescentes, conforme documento anexo, o que fere o direito líquido e certo do autor de ter uma resposta quanto ao erro na atribuição da nota, haja vista sua ótima avaliação na entrevista, bem como acerca dos parâmetros utilizados para a quantificação da nota, que flagrantemente não foram uniformes e indistinto para todos os candidatos”
(
sic
– ID. 150814193 - Pág. 11).

Em outra vertente, defende a desnecessidade do esgotamento/exaurimento da via administrativa,
“(...) tendo em vista que o impetrado já iniciou a 2a Fase do Edital, qual seja Processo Seletivo para Vagas Remanescentes, enquanto pendente as análises dos recursos administrativos interpostos fase o resultado final da 1a Fase, qual seja, PRORROGAÇÃO para os diretores que pretendem continuar na direção da mesma unidade escolar”
(
sic
– ID. 150814193 - Pág. 13).

Por todo o exposto, requer:

“
a) Seja Defira a medida liminar
pleiteada, para
suspender os efeitos do ato administrativo impugnado,
nos termos do Art. 7o, inc. III da Lei 12.016, determinando ao Impetrado que proceda a
suspenção do processo seletivo para vagas remanescentes de Diretor Escolar na Rede Pública Estadual de Ensino do Estado de Mato Grosso para o ano de 2023, e a manutenção da impetrante na função de Diretora Escolar até julgamento final do presente mandado de segurança, bem como, que proceda a reanálise e correção da nota de entrevista atribuída à impetrante, levando em consideração as observações/pareceres relatados pela psicóloga, e parâmetros uniformes e indistintos entre todos os candidatos para o cálculo da nota.

b)
Seja concedida a Gratuidade de Justiça nos termos do Art. 98 do Código de Processo Civil;

c)
Seja determinada a intimação da Autoridade Coatora para, querendo, responder à presente demanda;

d)
Seja notificado o órgão público impetrado por meio de sua Procuradoria de representação;

e)
Ao final, seja conceda a ordem, para confirmar a liminar, se deferida, e declarar a nulidade do ato administrativo que atribuiu nota 15 ao impetrante referente à Etapa III- Entrevista com Psicólogo(a) e determine que seja desconsiderada a nota 25 atribuída à impetrante, bem como seja corrigida a nota com base nas observações da Entrevista Psicológica, devendo a análise ser justa, com a aplicação de parâmetros uniformes e indistintos entre todos os candidatos para o cálculo da nota, e sendo a média final igual ou superior à 70 seja concedida à impetrante o direito à prorrogação na função que ocupa, conforme disposto no edital.

f)
Seja o Impetrado, condenado à sucumbência, em fase de cumprimento de sentença, se favorável, nos termos do Art. 85, § 11 do NCPC, aplicado, subsidiariamente, à Lei Federal no 12.016/09.

g) Considerando que a matéria objeto desse feito se encaixa na hipótese do inciso III do art. 189 do CPC, classificada entre aquelas que o processamento não é público, mas sim em segredo de justiça, por envolver a defesa da intimidade da impetrante (CF, arts. 5o, LX, e 93, IX, fine), requer seja determinado à ilustrada secretaria para que só tenham acesso do caderno processual os advogados representantes das partes, bem como requer que os atos processuais e publicações sejam procedidas com as cautelas próprias das demandas sob segredo de justiça.

h) Requer outrossim, nos termos do § 5o do artigo 272 do Novo Código de Processo Civil, requer sejam todas as notificações e intimações dos atos processuais feitas com expressa menção e exclusivamente em nome da advogada JOSIANI FERREIRA DA COSTA RONQUIM, inscrita na OAB/MT n.16.333, sob pena de nulidade.” (destaques no original)

O pedido liminar foi
indeferido
(ID. 150949186).

As informações foram prestadas pelo Secretário de Educação no ID. 152568665.

Na sequência,
foi
indeferido o pleito de reconsideração
(ID. 154913151).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela
denegação
da ordem (ID. 157111198).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Colenda Turma:

Como relatado, trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por

CILENE SEBASTIANA MOREIRA SANTOS
contra ato apontado como ilegal perpetrado pelo
SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Na petição inicial, a parte impetrante sustenta, em síntese, que participou do processo seletivo de “Prorrogação da designação dos Diretores em função”, regulamentado pelo Edital n.o 013/2022/GS/SEDUC/MT e pela Portaria n.o 753/2022/GS/SEDUC/MT, todavia, não obteve a média necessária para o prolongamento no cargo de direção pretendido.

No mérito, requer a concessão da segurança para
“(...)
declarar a nulidade do ato administrativo que atribuiu nota 15 ao impetrante referente à Etapa III- Entrevista com Psicólogo(a) e determine que seja desconsiderada a nota 25 atribuída à impetrante, bem como seja corrigida a nota com base nas observações da Entrevista Psicológica, devendo a análise ser justa, com a aplicação de parâmetros uniformes e indistintos entre todos os candidatos para o cálculo da nota, e sendo a média final igual ou superior à 70 seja concedida à impetrante o direito à prorrogação na função que ocupa, conforme disposto no edital.”

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA:

Como se sabe, considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática, nos termos do artigo 6o, §3o, da Lei n.o 12.016/2009.

Igualmente, é cediço que a legitimidade da parte é uma das condições da ação, cujo não preenchimento inviabiliza o avanço no exame de mérito, demandando a extinção do feito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC,
in verbis:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual

(...)(grifo nosso)

O Edital n.o 013/2022/GS/SEDUC/MT, de 06 de outubro de 2022, que
“dispõe sobre a prorrogação e abertura do processo seletivo para designação de servidor para a função de Diretor das unidades escolares da rede pública estadual de ensino do Estado de Mato Grosso para o ano de 2023”,
estabelece que:

“
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 O presente Edital tem por objetivo a prorrogação e processo seletivo para a designação de profissionais da educação básica a exercer a função de Diretor das unidades escolares da rede pública estadual de ensino do Estado de Mato Grosso, organizado e coordenado pelo Núcleo de Recrutamento e Seleção NURS - Coordenadoria de Provimento CPRO - Superintendência de Provimento e Movimentação da Secretaria Adjunta de Gestão de Pessoas - SAGP/SEDUC/MT, compreendido em 2 (duas) fases:

[...]

1.2 Os resultados das Fases e suas Etapas, serão divulgados no endereço eletrônico da Secretaria de Estado de Educação no Portal PAS;

1.3 Caberá ao NURS coordenar o processo de prorrogação e processo seletivo do candidato para a função de Diretor Escolar, de acordo com os critérios estabelecidos na Portaria no 753/2022/GS/SEDUC/MT e neste Edital de Seleção.

1.4 O cronograma de prorrogação e execução do processo seletivo para função de Diretores Escolares, consta no cronograma, Anexo I e II deste Edital.

1.5 As atribuições da função de Diretor Escolar correspondem às estabelecidas na Lei Complementar no 50/1998, no seu artigo 3o, inciso II, alínea “a”.

1.6 Caberá ao NURS coordenar o processo de seleção do candidato para a função de Diretor Escolar, de acordo com os critérios estabelecidos na Portaria no 753/2022/GS/SEDUC/MT e neste Edital de Seleção.
Todas as informações pertinentes às inscrições e à prorrogação deverão ser solicitadas, exclusivamente ao NURS, através do e-mail:
seletivo@edu.mt.gov.br
.

[...]

6. DOS RECURSOS

6.1. Será garantido ao candidato, em cada etapa do processo seletivo, prazo recursal, exclusivamente por links conforme indicados no Anexo I e II deste Edital, não sendo analisados recursos que forem interpostos por canais diversos daqueles indicados no Anexo I e II deste Edital.” (grifo nosso - ID. 150761159).

No caso vertente
, a parte impetrante aponta como autoridade coatora o
Secretário de Educação do Estado de Mato Grosso
,
no entanto,

de acordo com o referido edital,
compete ao Núcleo de Recrutamento e Seleção (NURS), à Coordenadoria de Provimento (CPRO) e a Superintendência de Provimento e Movimentação da Secretaria Adjunta de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Educação do Estado de Mato Grosso organizar e coordenar o processo seletivo.

Assim, o ato contra o qual se insurge a parte impetrante não foi praticado pelo Secretário de Estado de Educação.

Logo, ressai manifesta a ilegitimidade passiva dos impetrados, visto que
“(...) a autoridade coatora deve ser aquela que pratica ou determina a prática do ato administrativo, que concretiza a norma geral e abstrata anteriormente editada”
(STJ, Terceira Seção, MS 15104/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de maio de 2012).

Além disso, a jurisprudência, inclusive do STF, sufragou o entendimento de que se considera autoridade coatora a pessoa que ordena ou omite a prática do ato impugnado,
e não o superior que o recomenda, ou baixa normas para sua execução
(STF, AJ 50/3; TJDF, AJ 50/349; TJSP, RT 202//190, 266/208, 271/504).

Portanto, considerando que o ato impugnado não pode ser imputado àquele indicado no polo passivo da demanda, a ação mandamental deve ser extinta de plano.

Nesse sentido, em caso análogo, foi o entendimento adotado pelo Excelentíssimo Des. Luiz Carlos da Costa, nos autos da ação mandamental n.o 1023550-58.2022.8.11.0000.

Desse modo, reconhecida a ilegitimidade passiva da parte impetrada, descabe a emenda da inicial para a correção do polo passivo do
writ
, porquanto este Sodalício é absolutamente incompetente para julgar mandado de segurança contra ato ou omissão de outras autoridades senão as relacionadas no art. 96, I, g, da Constituição do Estado de Mato Grosso. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUTORIDADE APONTADA INDEVIDAMENTE COMO COATORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EMENDA À INICIAL. ALTERAÇÃO DE COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. LANÇAMENTO FISCAL. (...) 2.
A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que a oportunidade de emenda à petição inicial de Mandado de Segurança para correção da autoridade coatora
somente pode ser admitida quando o órgão jurisdicional em que a demanda tenha sido proposta for competente para o conhecimento do
mandamus,
não sendo a hipótese dos autos.
Precedentes: AgRg no RMS 46.032/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 6.4.2015; AgRg no RMS 46.748/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 17.3.2015. 3. Recurso Especial provido para restabelecer a sentença.(REsp 1800552/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/08/2019, DJe 11/09/2019)(grifo nosso)

Ante o exposto,
JULGO EXTINTO O FEITO
,
sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Sem custas e sem consectários sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023